Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 25% do salário-mínimo vigente, a serem pagos pela agravante em favor de seus dois filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de revisão do montante arbitrado a título de alimentos provisórios, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a cognição sumária realizada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos provisórios tem caráter precário e fundamenta-se na presunção absoluta da necessidade do alimentando menor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 4. A análise do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade requer dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
5. A audiência de conciliação e instrução já foi designada, sendo o momento adequado para reavaliação da obrigação alimentar, se necessário. 6. Ausente probabilidade do direito invocado pela agravante e não configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexiste fundamento para a reforma da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios com base em cognição sumária deve ser mantida até a fase instrutória, onde será possível verificar, de forma aprofundada, o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
2. A presunção de necessidade dos alimentos para filhos menores justifica a manutenção da verba alimentar fixada liminarmente, salvo prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1938517, 0719367-60.2024.8.07.0000; Acórdão 1971813, 0746956-27.2024.8.07.0000.